Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-28.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. DINÂMICA DOS FATOS. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Diante da existência de estojos deflagrados da respectiva arma de fogo, encontrados no local onde o réu estava e, sendo o armamento de sua propriedade, não é possível acolher a tese defensiva de falta provas da autoria do delito.
2. O policial, no exercício de sua função, possui fé pública, cujo depoimento é válido, sobretudo quando corroborado por outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, salvo prova em contrário ou indício de que os agentes estejam buscando imputar o crime, falsamente, ao réu, o que não ocorre na hipótese.
3. A mera negativa de autoria não é suficiente para afastar as provas produzidas, sob pena de admitir-se como prova no direito penal apenas a confissão.
4. Recurso conhecido e provido.